Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706986-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 15178893) impetrado por TOTAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado nas determinações contidas no Decreto 40.539/2020, as quais trazem restrições para impedir o avanço da pandemia do coronavírus no DF. Tendo em vista a revogação do normativo apontado, a impetrante foi intimada para se manifestar acerca do interesse processual, conforme se vê no ID 15214292. A impetrante requereu, então, a desistência do presente mandado de segurança, diante da perda de seu objeto (ID 15905474). Homologo o pedido de desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador